Tribunal: TJSP
Processo: 2184649-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Recurso propondo seja a decisão estendida, ainda, a empresa que se confunde com o conglomerado empresarial discutido nos autos – Descabimento – Decisão que acertadamente excluiu a empresa – Honorários de advogado – Fixação ainda que se trate de incidente processual – Cabimento –

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Recurso propondo seja a decisão estendida, ainda, a empresa que se confunde com o conglomerado empresarial discutido nos autos – Descabimento – Decisão que acertadamente excluiu a empresa – Honorários de advogado – Fixação ainda que se trate de incidente processual – Cabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários fixados em 10% do valor do débito corrigido – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184649-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAP
BRASIL LTDA, são agravados NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA, NEXXT INNOVATIVE COMÉRCIO E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA., RJ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
MONOLITO PARTICIPACOES LTDA, FNC CONSULTORIA LTDA, ROGÉRIO
IGREJA BRECHA JUNIOR, JENNER ELISANDRO MARQUES, IMG IT
SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., EPLX
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., FORMERS CONSULTING TECNOLOGIA
LTDA, INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA, SUCCESS STORY ABROAD LLC, CARIBEAN ISLES SYSTEMS LLC,
MILTON EPELBOIN, IVAN LUÍS CAMARGO DE MORAIS e ELIZABETH
ALVES MIGUEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
2
Voto no 32514
Agravo de Instrumento n° 2184649-08.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: SAP BRASIL LTDA
Agravado (s): NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
E OUTROS, IMG IT SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE
INFÓRMATICA LTDA, EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, ROGÉRIO
IGREJA BRECHA JUNIOR E OUTRO, FORMES CONSULTING TECNOLOGIA
LTDA, INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA, SUCESS STORY ABROAD LLC, CARIBEAN ISLES ABROAD LLC,
MILTON EPELBOIN, IVAN LUÍS CAMARGO DE MORAIS e ELIZABETH
ALVES MIGUEL.
Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu incidente de desconsideração de
personalidade jurídica Recurso propondo seja a decisão estendida, ainda, a empresa que se
confunde com o conglomerado empresarial discutido nos autos Descabimento Decisão que
acertadamente excluiu a empresa Honorários de advogado Fixação ainda que se trate de
incidente processual Cabimento Aplicação do princípio da causalidade Honorários
fixados em 10% do valor do débito corrigido Recurso parcialmente provido
1:- Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão
proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deflagrado pela agravante SAP BRASIL LTDA contra as agravadas NEXXT
CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e outros, pela qual foi
desconsiderada a personalidade jurídica da executada e determinada a inclusão das
agravadas no polo passivo da ação de execução correlata, com exceção da empresa
EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. Na mesma decisão o juízo a quo
entendeu pela inaplicabilidade da incidência dos honorários advocatícios no referido
incidente.
Pretende a reforma da decisão agravada, para que também seja
desconsiderada a personalidade jurídica da agravada EPLX. Também busca a
condenação das agravadas ao pagamento de honorários advocatícios. Pede seja
atribuído “efeito ativo” ao recurso.
Nos termos da decisão de fls. 2758/2759, foi indeferido o pedido de liminar.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta, a fls. 2765/2774.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
3
2:- De início cabe ser registrado que SAP BRASIL LTDA postulou em
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, a corresponsabilização de
NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NEXXT
INNOVATIVE COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, IMGIT
SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, RJ
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, FNC CONSULTORIA LTDA, EPLX
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR e
JENNER ELISANDRO MARQUES por débito de FORMERS CONSULTING
TECNOLOGIA e outra.
Logo ao receber a inicial foi concedida a tutela antecipada para se
formalizar o arresto de ativos financeiros em nome das requeridas e dos sócios
indicados, até o limite do crédito, estimado em R$ 3.031.602,21.
Logo que foi recebida a comunicação do BacenJud, o MM. Juiz tornou por
penhora os valores que foram encontrados apesar de serem bem inferiores ao do
débito (fls. 731 dos autos principais).
Consta da decisão:
“A pesquisa pelo sistema BACENJUD não foi realizada em relação à "RJ
Consultoria e Participações Ltda.", haja vista o CNPJ informado constar como
inválido.
Em relação às pessoas físicas coexecutadas, em que pese a tentativa de bloqueio
on line ter encontrado valor inferior (R$ 13.966,99) ao crédito exequendo, tomo-
o por penhorado, conforme extrato disponibilizado nos autos a fls. 726/730.
Em relação às pessoas jurídicas coexecutadas, em que pese a tentativa de
bloqueio on line ter encontrado valor inferior (R$ 656,36) ao crédito exequendo,
transfiro tal valor tomando o por penhorado, conforme extrato disponibilizado
nos autos a fls. 726/730.
Uma vez que as partes executadas não se encontram representadas nestes autos,
intimem-se-as, pessoalmente, para eventual impugnação ou objeção à penhora,
no prazo legal.
Deve a parte exequente informar o endereço atualizado para intimação, bem
como comprovar o recolhimento da taxa necessária. Quanto às contas atingidas
de titularidade de pessoa física, a transferência do valor bloqueado será
efetivada após o prazo acima referido.
Após, requeira o exequente, no prazo de quinze (15) dias, o que de direito para
prosseguimento da execução.
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
4
Contra essa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento no
2011882-61.2019.8.26.0000, o qual foi negado provimento, mantido o arresto.
Consta da ementa:
“Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Pedido de arresto cautelar de bens deferido. Presença dos requisitos
legais. Recurso desprovido”
Todavia, a decisão de primeiro grau veio a ser revogada pelo próprio
Magistrado, in verbis:
“Uma vez que a determinação de fls. 724/425 tinha como propósito a garantia
do Juízo e que a quantia bloqueada não alcança nem sequer 1% do valor da
dívida, RECONSIDERO aquela decisão para proceder ao seu desbloqueio.
No mais, cumpra o Exequente o quanto determinado na parte final da
deliberação
de fls. 731.”
Contra essa decisão foi interposto pela credora Embargos de Declaração que
foi rejeitado. Manteve-se o levantamento do arresto, a saber:
“Págs. 739/741: Mantenho a decisão de p. 732, haja vista que a medida
cautelar de arresto tinha como escopo apenas evitar uma dissipação de
patrimônio que pudesse inviabilizar a execução e não para simples amortização
do saldo devedor, até mesmo porque a responsabilidade dos novos demandados
pressupõe prévia decisão proferida em incidente próprio, observado o devido
processo legal, nos termos da legislação vigente.
Destarte, os ativos que representam menos de 1% da quantia executada não se
inserem na definição do patrimônio sujeito à tutela cautelar vislumbrada pelo
Juízo.”
Contra a decisão foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento no
2218971-25.2017.8.26.0000 que foi provido.
Registra a ementa:
“Agravo de instrumento Incidente de desconsideração de personalidade jurídica
- Tutela de urgência deferida, para determinar o arresto de ativos financeiros -
Localizada quantia bastante inferior ao crédito exequendo, o desbloqueio foi
determinado - Decisão que se reforma - Ainda que ínfima em relação ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
5
a quantia arrestada deve ser depositada em conta vinculada ao Juízo - Execução
que se processa no interesse do credor - Recurso provido”
Como se observa, antes mesmo da decisão do incidente já se anteviu a
possibilidade do arresto, ainda que por valores ínfimos, como forma de preservar a
execução do crédito, admitindo esta Corte os requisitos específicos da possibilidade
da desconsideração.
Pois bem.
O decidido no v. acórdão no Agravo de Instrumento
2011882-61.2019.8.26.0000, desta Relatoria, já sinalizou, quando decidiu pela
manutenção da tutela que deferiu o arresto, que o caso seria mesmo de acolhimento do
pedido de desconsideração.
Nessa decisão proferida em 10 de setembro de 2019, com trânsito em
julgado, já foi registrado, in verbis:
“Em relação ao arresto tem-se que o direito do credor nasce em razão de
sua posição de titular da obrigação e quando atendidos os requisitos da antecipação
da tutela, como ocorre neste caso em exame.
Os agravantes integram quadro societário de empresas atuantes no
mesmo ramo de atividade da devedora principal nos autos da ação satisfativa que
originou o incidente. Tais empresas, conforme expressamente salientado na decisão
agravada, utilizam as mesmas instalações e a mesma marca da devedora. Além
disso, a maior parte do débito continua inadimplido, malgrado a execução tramitar
desde 2014.”
E o pedido inicial foi acolhido.
Preceitua o art. 50 do Código Civil, que para que haja a desconsideração da
personalidade jurídica deve haver abuso da personalidade, caracterizado (i) pelo
desvio de finalidade ou (ii) pela confusão patrimonial, in verbis:
"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."
É sabido que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem entendido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
6
inexistência ou a não localização de bens da pessoa jurídica não caracteriza, por si só,
quaisquer dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, sendo imprescindível
que haja a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial.
Disse a r. decisão:
“A prova documental produzida autoriza o julgamento no estado do incidente.
Está comprovado que as requeridas, exceção à EPLX ADMINISTRAÇÃO DE
BENS, atuam no mesmo ramo de atividade, bem como comprovou a requerente
que elas usufruem da marca "INNOVATIVE" e as instalações da devedora, o
que bem evidencia a abuso da personalidade jurídica como método para manter
a atividade empresarial, apesar do esvaziamento do patrimônio daquelas
empresas do grupo que se apresentam endividadas.
No caso, observa-se um padrão de atuação para o abuso da personalidade
jurídica para viabilizar o uso da plataforma da SAP para atendimento de sua
clientela.
O ato de constituição da NEXXT INNOVATIVE (pp. 127/130) demonstra que
esta empresa foi aberta apenas seis meses após o ajuizamento da execução
original (04/07/2014), tendo como sócias as empresas IMG IT SERVICES E
NEXXT CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - denominação
anterior de RJ CONSULTORIA,- conforme p. 116), pessoa jurídica que também
está estabelecida no antigo endereço da INNOVATIVE.
O cartão de visitas da gerente jurídica da NEXXT não deixa dúvidas quanto à
utilização da marca INNOVATIVE (p. 10).
Igualmente, restou comprovado que NEXXT INNOVATIVE transformou se em
NEXXT CONSULTING (p.110).
A comunhão de endereços é patente, uma vez que o logradouro "Al. Rio Negro,
500" é o endereço indicado como sede da INNOVATIVE em seu sítio eletrônico
e constitui exatamente o mesmo endereço indicado nos cadastros oficiais da
NEXXT CONSULTING E NEXXT INNOVATIVE. Imperioso notar, igualmente,
que o telefone declarado perante a Receita Federal pela NEXXT (4314-2535) é
exatamente aquele que consta no sítio eletrônico da INNOVATIVE (p. 22).
Além das empresas constituídas em clara sucessão empresarial da executada,
impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a
responsabilidade dos requeridos ROGÉRIO e JENNER que constam como
sócios de diversas das pessoas jurídicas constituídas para o desvio de clientela
em fraude à execução (FNC CONSULTORIA, RJ CONSULTORIA, NEXXT
INNOVATIVE e NEXXT CONSULTING).
A empresa FNC Consultoria, última a ser criada no emaranhado de confusão
patrimonial desenvolvido pelos devedores, merece ser igualmente incluída no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
7
polo passivo da execução porque seus sócios são justamente Rogério e RJ
CONSULTORIA e, ainda, localiza-se no mesmo endereço que esta empresa.
Em suma, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica para atribuir
corresponsabilidade aos requeridos, diante das evidências que as diversas
empresas requeridas possuem o mesmo grupo de sócios, atuam no mesmo ramo
de atividade, se apresentam no mercado com a marca INNOVATIVE e usufruem
o mesmo estabelecimento, numa clara demonstração de que integram uma
engrenagem idealizada por seus sócios para a exploração do mesmo mercado e
clientes, numa prática de constante sucessão empresarial para burlar seus
credores e as dificuldades inerentes à atuação nesse seleto mercado com dívidas
com a SAP.
Não vislumbro qualquer "comportamento contraditório" por parte da SAP por
ter aceito as sucessoras da executada como contratantes de seus serviços, haja
vista que a contratação dessa espécie de serviço, como regra, se opera por
modelo padronizado, cujas brechas são conhecidas por quem pretende burlar a
seleção de novos clientes.
É igualmente infundada a alegada impossibilidade de ampliação do polo passivo
da ação pelo fato de existirem bens penhorados na execução que ainda não
foram avaliados, considerando que não há qualquer indício de que o expressivo
crédito exequendo se encontra garantido com as constrições levadas a efeito e,
ainda, é necessário primeiro assegurar ao credor os meios possíveis para
satisfação de sua dívida, o que inclui a responsabilização de todos aqueles que,
de alguma forma, agem para desviar ou diluir o patrimônio que responde pela
dívida.
Por fim, não logrou a parte requerente comprovar que a empresa EPLX
ADMINISTRAÇÃO DE BENS estaria envolvida na confusão patrimonial, dado
que não possui identidade de sócios, não se localiza nos endereços das outras
empresas e não possui a mesma atividade comercial das outras pessoas
jurídicas, de modo que não cabe seu redirecionamento para o polo passivo da
execução pelo só fato de possuir semelhante quadro societário.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o PEDIDO para, com fundamento
no artigo 50 do Código Civil, DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE
JURÍDICA da executada para estender a responsabilidade pela satisfação do
crédito ao patrimônio de NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA, NEXXT INNOVATIVE COMÉRCIO E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA, IMG IT SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMÁTICA LTDA, RJ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
FNC CONSULTORIA LTDA, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR e JENNER
ELISANDRO MARQUES, qualificados a pp. 44/45.
Promova a serventia a inclusão dos requeridos no polo passivo da execução,
prosseguindo-se naqueles autos, onde o exequente deverá requerer o que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
8
direito para o regular prosseguimento da execução.
O incidente em questão não justifica condenação em honorários de sucumbência
em proveito da parte credora, seja porque não já previsão no artigo 85, § 1o do
CPC, seja porque os requeridos passam a responder pela integralidade da
execução, onde já foram fixados os honorários advocatícios.
Em razão da sucumbência mínima da requerente não há que se falar em
condenação de sucumbência, considerando que a excluída, EPLX
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, sequer contestou o pedido.”
Contra essa decisão vieram três recursos de agravo.
São
eles:
Agravo
de
Instrumento
2176794-75.2019.8.26.0000;
2184415-26.2019.8.26.0000 e 2184649-08.2019.8.26.0000. Este último é da SAP que
busca que a decisão alcance a empresa EPLX ASMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Os outros dois são das empresas que foram alcançadas pela decisão.
Pois bem.
Está na lição de ANDRÉ ROQUE que:
“1. Conceito e efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. A
desconsideração é suscetível, evidentemente, de atingir a esfera de interesses do
sócio ou da pessoa jurídica, conforme se trate da modalidade direta ou inversa.
Não pode, assim, ser deferida tal providência sem que antes seja oportunizado
ao requerido manifestar-se e demonstrar que não estão presentes seus
pressupostos. Trata-se de decorrência direta do artigo 9.o, segundo o qual não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida
e, em última análise, da garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa,
contemplada no artigo 5.o, inciso LV, da CF/1988.” (Teoria geral do processo:
comentários ao CPC 2015: parte geral, Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et.
al.], 2. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 568).
“8. Desconsideração entre empresas do mesmo grupo econômico. É possível,
ainda, que ocorra a desconsideração entre empresas do mesmo grupo
econômico, quando houver evidências de sua utilização com abuso de direito ou
confusão patrimonial, de maneira a prejudicar terceiros ou fraudar a lei. Não há
referência direta a esta modalidade de desconsideração no CPC/2015, a qual,
todavia, deve também observar o incidente regulado nos artigos 133 a 137,
resguardando-se o contraditório prévio dos atingidos pela medida.” (Ibidem, p.
571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
9
Realmente se no início haviam indícios, as defesas apresentadas não
lograram mostrar que toda essa sucessão de empresas que ocorreu teve outro
propósito senão o de burlar os interesses da credora.
A sucessão de empresas não é a princípio motivação que indique desvio de
finalidade ou abuso da pessoa jurídica, mas no caso dos autos, bem analisados os fatos
e sobretudo a forma como foi exposto na inicial, tem-se que a decisão agravada foi
certeira em admitir o incidente e proferir o seu acolhimento.
Essa confusão patrimonial que decorre da sucessão, sendo a primeira o
propósito da segunda, é que possibilita o aplicar a teoria da desconsideração.
Deduzir a confusão patrimonial não é fácil e nem seu conceito é explícito na
doutrina.
Usualmente encontram-se tentativas de explicação do fenômeno a partir de
seus efeitos e através de seus indícios, e não uma teoria que apresente uma
conceituação satisfatória e que suporte a sua aplicação.
No AREsp 159.889-SP, da relatoria do Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, deixou-se registrado que “A confusão patrimonial caracteriza-se pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da
pessoa jurídica e dos sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas”.
Como consta da decisão agravada, a empresa NEXXT INNOVATIVE foi
aberta apenas seis meses após o ajuizamento da execução original (04/07/2014), tendo
como sócias as empresas IMG IT SERVICES E NEXXT CONSULTORIA E
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
-
denominação
anterior
de
RJ
CONSULTORIA,- conforme p. 116), pessoa jurídica que também está estabelecida no
antigo endereço da INNOVATIVE. A atuação está no mesmo ramo de atividade, bem
como se comprovou que elas usufruem da marca "INNOVATIVE" e as instalações da
devedora, o que bem evidencia a abuso da personalidade jurídica como método para
manter a atividade empresarial, apesar do esvaziamento do patrimônio daquela
empresa do grupo que se apresenta endividada.
Vale dizer que devedora fica esvaziada, mas a sucessora trabalha no mesmo
ramo, mesma atividade, clientela, mas sem dívida.
E não se pode deixar de indicar outras coincidências quanto ao cartão de
apresentação da gerente jurídica e da transformação da NEXXT INNOVATIVE em
NEXXT CONSULTING, tudo conforme bem analisado na r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
10
O alcance feito a FNC CONSULTORIA restou também justificado: “A
empresa FNC Consultoria, última a ser criada no emaranhado de confusão
patrimonial desenvolvido pelos devedores, merece ser igualmente incluída no polo
passivo da execução porque seus sócios são justamente Rogério e RJ CONSULTORIA
e, ainda, localiza-se no mesmo endereço que esta empresa.”
No tocante ao propósito do presente recurso, a agravante expôs nos
Embargos de Declaração que interpôs contra a decisão, as razões pelas quais caberia
estender os efeitos da desconsideração à empresa EPLX.
A decisão, todavia, bem observou que o “fato de empresas do Grupo
Econômico estarem estabelecidas em imóvel pertencente à EPLX ou, conforme
salientado na decisum, a presença de algum sócio em comum não basta para impor
a uma sociedade que explora diferente objeto social a responsabilidade pelas
dívidas da executada.” (fls. 1183).
Realmente, se de um lado foi possível identificar a confusão com relação as
outras empresas, no tocante a indicada, em decorrência de diferente objeto social, não
se aproxima o conceito de “confusão patrimonial”, que já é difícil de ser determinado.
O fato de um dos sócios ser comum também não pode levar a imposição da
desconsideração.
O recurso sugere que seria uma inaceitável reconhecer os abusos
perpetrados pelos executados e afastar a responsabilidade da Holding patrimonial do
grupo econômico, ou seja, da empresa que guarda o patrimônio.
O argumento que equaciona os que seriam os fraudadores e a guardadora do
cofre até impressiona, mas não se sustenta juridicamente.
Também não provoca maiores considerações o fato de que a EPLX cuidou
das dívidas de condomínio dos imóveis ocupados pelas outras empresas e na pessoa
da assistência jurídica que representa a ambas.
Os honorários advocatícios.
Não há, ainda, entendimento pacífico acerca do cabimento de honorários ao
advogado do vencedor do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Enquanto alguns sustentam que o rol do art. 85, § 1o, é taxativo, outros
dizem que em outras disposições do Código de Processo Civil existem previsões de
condenação fora das hipóteses do referido art. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184649-08.2019.8.26.0000
11
O posicionamento aqui adotado é o de que são cabíveis.
Há que prevalecer o princípio da causalidade. O incidente, muito embora
assim titulado, na verdade encerra verdadeiro procedimento de ação e, portanto,
conferindo cognição, onde o patrono deve convencer o Julgador de que ocorreu a
confusão patrimonial e ou desvio de finalidade. O exercício da advocacia nessas
hipóteses guarda estreita relação com as circunstâncias de que cuidam os incisos I a
IV, do § 2 , do art. 85 do Código de Processo Civil (grau de zelo, lugar da prestação
do serviço, etc).
Cabe aqui fazer uma reflexão sobre o que acontece com o julgamento do
incidente. Se julgado o mérito do pedido de desconsideração, seja para acolhê-lo, seja
para rejeitá-lo, a decisão do incidente fará coisa julgada material, ou seja, passa a ser
uma decisão interlocutória de mérito, apta a fazer coisa julgada material (arts. 356, §
3.o, e 502, do CPC/2015). Assim, ainda que decisão, tem seus efeitos mantidos, como
uma decisão de mérito.
Assim, considerando todas essas circunstâncias referidas e tendo em conta o
valor do débito, arbitram-se honorários de advogado em 10% do valor da dívida
devidamente corrigida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator